Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708319-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS EMBARGADO: AMANDA LOUISE BASTOS SEFFRIN DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 25840899) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alega a embargante erro material na decisão que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). O embargante sustenta que na decisão constou equivocadamente a indicação errada da origem do recurso extraordinário interposto. Razão assiste à parte embargante. Acolho os embargos declaratórios, para corrigir o erro material, passando a constar "Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: (...)", em substituição a "Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, mantendo decisão que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, cuja ementa é a seguinte: (...)". Mantida a decisão, nos demais termos. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito